Tribunal: STF
Processo: Rcl 41275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos RR-1329-75.2010.5.03.0135, a qual teria afrontado a autoridade da decisão prolatada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Repercussão Geral, além de ter negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    No documento eletrônico 8, despachei determinando a citação do beneficiário. 
    Conforme documento eletrônico 12, os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação de que “não existe o número”. Assim, determinei a intimação da reclamante para que indicasse o endereço correto do beneficiário, para fins de citação (documento eletrônico 13).
    Intimada, a reclamante manifestou-se (documento eletrônico 14) informando que “o beneficiário da decisão apenas comunicou nos autos do processo matriz (0001329-75.2010.5.03.0135) o endereço indicado por esta reclamante”, deixando de cumprir com sua obrigação de manter seu endereço atualizado, bem como de informar qualquer alteração, justamente para não frustrar as diligências processuais. Diante disso, pede o deferimento da citação do beneficiário por edital.
    Em 13/11/2020, determinei, mais uma vez, a intimação da reclamante para que, no prazo de 5 dias, indicasse o endereço correto de Vilmar Martins, para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
    No entanto, a reclamante manifestou-se por meio da Petição 102.191/2020-STF, insistindo nos mesmos argumentos apresentados anteriormente, verbis:
    “[...] deixando a autora de cumprir com sua obrigação processual de manter endereço atualizado ou noticiar eventuais modificações, estando certificado que o endereço é desconhecido sem deixar novo endereço, resta incontroverso estar em local incerto e não sabido, motivo pelo qual roga pelo deferimento da citação por edital, não podendo a reclamante ser penalizada pela falta de comunicação do beneficiário. 
    Alternativamente, requer esta peticionante a expedição de carta de ordem ao juízo da 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares, para que o reclamado informe endereço atualizado, haja vista que essa incumbência foge da competência da reclamante, uma vez que o sr. Vilmar Martins deixou de cumprir com sua obrigação processual sem justificativa” (pág. 2 do documento eletrônico 18 , grifos no original).
    Pois bem.
    Com relação ao requerimento de citação do beneficiário por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC/2015:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - [...]
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em
    que se encontrar o citando;
    III - [...]
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 
    Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a citação por edital constitui medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 
    Quanto ao pedido alternativo, não há como intimar o beneficiário no feito de origem, em trâmite na Vara do Trabalho de Governador Valadares, uma vez que o endereço constante daqueles autos é o mesmo no qual ocorreu a tentativa frustrada de citação.
    Ademais, ainda que se argumente que o advogado do beneficiário, nos autos de origem, deveria ser intimado para fornecer o endereço do seu cliente, esclareço que a reclamação é uma ação autônoma, desse modo, o conhecimento acerca de procuração que habilite o profissional da advocacia a representar a parte beneficiária em processo diverso, por si só, não é suficiente para legitimar sua atuação nesta ação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.
    Assim, conforme já consignado no despacho anterior (documento eletrônico 17), nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 
    O art. 321 do CPC/2015, em seu parágrafo único, informa que:
    “Art. 321. [...]
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Desta forma, incumbe ao reclamante a qualificação da parte beneficiária. 
    Isto posto, indefiro os pedidos constantes da Petição 102.191/2020-STF (documento eletrônico 18).
    Cumpra a reclamante a determinação do despacho do documento eletrônico 17, no prazo de 5 dias, comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/20105.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator